Tribunal: TJSP
Processo: 1008066-32.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde empresarial. Ação de cobrança. Mensalidades em atraso. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Requerida que não comunicou eventual intenção de rescisão do contrato, mediante notificação da seguradora. Exigência prevista no contrato firmado entre as partes e no art. 17 da Resolução n° 195/09 da ANS. Contrato que, por isso, permaneceu plenamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde empresarial. Ação de cobrança. Mensalidades em atraso. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Requerida que não comunicou eventual intenção de rescisão do contrato, mediante notificação da seguradora. Exigência prevista no contrato firmado entre as partes e no art. 17 da Resolução n° 195/09 da ANS. Contrato que, por isso, permaneceu plenamente vigente e com uso do plano por colaboradores da ré até o efetivo cancelamento. Valores cobrados não impugnados. Cobrança devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.